Tribunal: TJSP
Processo: 0007260-84.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta Grave. Absolvição pelo juízo de 1o grau, por insuficiência probatória. Recurso do Ministério Público. Prova segura e coesa, tendo em vista os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária. Conduta prevista nos artigos 50, VI, c.c. 39, II e V, da Lei de Execução Penal. Aplicação das consequências da falta disciplinar. Inviabilidade. Ausência de elementos para a

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta Grave. Absolvição pelo juízo de 1o grau, por insuficiência probatória. Recurso do Ministério Público. Prova segura e coesa, tendo em vista os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária. Conduta prevista nos artigos 50, VI, c.c. 39, II e V, da Lei de Execução Penal. Aplicação das consequências da falta disciplinar. Inviabilidade. Ausência de elementos para a correta fixação. Retorno dos autos à primeira instância, inclusive para se evitar a supressão de grau de jurisdição. Agravo parcialmente provido.